Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700079-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: VALISMEIRA CORDEIRO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INGRID CORDEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DEPENDENTE QUÍMICA DE DROGAS ILÍCITAS. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. REQUISITOS. AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. PROGRAMA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 23-A E 23-B, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM A REDAÇÃO INCLUÍDA PELO ART. 4o DA LEI N. 13.840/2019. CLÍNICA PARTICULAR. DESPESA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. OBRIGAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE. 1. A “internação involuntária do usuário ou dependente de drogas [conceitua-se como] aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida”, consoante o art. 23-A, § 3o, II, da Lei n. 11.343/2006, desde que atendidos os requisitos dos seus parágrafos quinto e sexto, com a redação incluída pelo art. 4o da Lei n. 13.840/2019. 2. À internação involuntária precede a avaliação por equipe multidisciplinar e a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde, nos termos do art. 23-B da Lei n. 11.343/2006. 3. Quando não restarem comprovados os requisitos dos arts. 23-A e 23-B, ambos da Lei n. 11.343/2006, o Distrito Federal não tem obrigação de custear o tratamento de usuário ou dependente de drogas em clínica particular, o qual “perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável”, nos termos do inciso III do parágrafo quinto deste art. 23-A, observadas as limitações financeiras e orçamentárias e o procedimento licitatório julgado conveniente e oportuno por este Ente de direito público. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. Gratuidade da justiça deferida e mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23-A, § 5o, e 23-B, § 6o, ambos da Lei 13.343/2006, bem como 4o, 6o e 8o, todos da Lei 10.216/2001, sustentando que não se trata de mero pedido de internação compulsória em clínica particular, mas do direito à assistência pública de saúde mental. Aduz que não havia clínica na rede pública que atenderia a paciente, sua filha. Acresce que não há qualquer exigência, legal ou jurisprudencial, que ampare o entendimento no sentido de que, para o tratamento de internação involuntária, sejam necessários a avaliação por equipe multidisciplinar e o de plano de atendimento individual prévios. Defende que a abordagem feita do caso pela turma julgadora foi incompleta, pois limitou-se à analise sob a ótica da dependência química, quando, em verdade, a paciente também possui transtorno psiquiátrico. Conclui que no momento da internação involuntária de sua filha, realizada na clínica particular, esse era o único meio para garantir a saúde e segurança de sua filha, razão pela qual deve o Estado custear o tratamento privado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso especial tampouco merece seguir no tocante à aventada violação dos artigos 23-A, § 5o, e 23-B, § 6o, ambos da Lei 13.343/2006, bem como 4o, 6o e 8o, todos da Lei 10.216/2001. Isso porque a tese do recurso se alicerça no fato de que a internação compulsória da filha da recorrente seria necessária não só pelo uso de drogas, mas também porque ela possui transtorno psiquiátrico e que a turma julgadora não teria enfrentado a questão. No entanto, o voto condutor expressamente dispõe que “Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que o caso em tela não se subsome, por si só, ao regramento da Lei n. 10.216/2001, a qual “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”. É que a Apelada Ingrid apresenta diagnóstico médico de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – CID10 - F19, F41.2 e F14 (ID 31592042 e 31592158).” (ID 37430185 – grifos no original). Nesse passo, segundo a pacífica jurisprudência da Corte Superior, “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.982.129/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009